Tribunal: TJBA
Processo: 8071631-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071631-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SEBASTIAO MIRANDA DA PAZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento por

inadequação recursal. O recurso original impugnava decisão de

primeiro grau que determinou a implementação de gratificação nos proventos da parte Recorrida, fixou honorários e ordenou o arquivamento definitivo dos autos após o decurso do prazo legal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir a natureza jurídica do ato judicial proferido pelo juízo de primeiro grau, para fins de cabimento recursal, e analisar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para receber o agravo de instrumento como apelação.
III. Razões de decidir

3.

O ato judicial proferido na fase de cumprimento de sentença que acolhe o pedido de obrigação de fazer, resolve a impugnação do devedor e determina expressamente o arquivamento com baixa na distribuição possui natureza jurídica de sentença, pois põe fim ao processo executivo.

4. A legislação processual estabelece de forma clara que o recurso adequado contra sentença é a apelação.

5. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue

a execução constitui erro grosseiro. A ausência de dúvida objetiva impede a aplicação do princípio da fungibilidade

recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe o cumprimento de obrigação de fazer e extingue a fase executiva configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8071631-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
Estado da Bahia
e como agravado
Sebastião Miranda da Paz
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento originário.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça